Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-68.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000498-68.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SILAS PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. O Embargante foi condenado em primeira instância pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 180, caput, e 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa. Inconformado, o Embargante interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para receptação culposa e a revisão da dosimetria da pena, tendo o recurso sido conhecido e improvido por este Tribunal, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Em face do acórdão prolatado, o Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, suscitando omissão no julgado quanto à aplicação temporal do artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, argumentando que a referida norma foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 14.562/2023, sendo posterior à data dos fatos (16/01/2021) e, por configurar novatio legis in pejus, sua aplicação retroativa seria vedada pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, preconizado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 1º do Código Penal, impondo-se, segundo ele, a absolvição. II. Questão em discussão 2. Verificação da existência de omissão material no acórdão anterior referente à análise da aplicação temporal da Lei nº 14.562/2023, que incluiu o §2º, inciso III, ao artigo 311 do Código Penal, a um fato ocorrido antes de sua vigência. 3. Análise da alegação de que a condenação do Embargante pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com base no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, constitui novatio legis in pejus e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 4. Exame do pleito de absolvição do Embargante em relação ao delito tipificado no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, em decorrência da alegada nulidade. III. Razões de decidir 5. Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão em decisão judicial, não se prestando à reanálise do mérito ou à manifestação sobre pontos que, mesmo não abordados expressamente, foram implicitamente resolvidos pela fundamentação adotada no acórdão. 6. O acórdão recorrido, ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a condenação, validou a subsunção dos fatos à norma penal, considerando o robusto conjunto probatório que demonstrou a condução de veículo com chassi e placas adulterados de forma grosseira e perceptível, evidenciando o pleno conhecimento do agente sobre a origem ilícita e as adulterações do bem. 7. A conduta de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo automotor já era tipificada no artigo 311, caput, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 14.562/2023, que visava proteger a fé pública contra tais atos. A nova redação da Lei nº 14.562/2023, embora tenha ampliado o rol de condutas e de objetos materiais no artigo 311 e introduzido o §2º, inciso III, ao criminalizar expressamente a conduta de "adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar", não descaracterizou a essência ilícita da conduta do Embargante, que consistia em conduzir veículo com adulteração grosseira de seus sinais identificadores. 8. As provas coligidas aos autos, tais como auto de exibição e apreensão, laudo pericial conclusivo e depoimentos de testemunhas policiais, atestaram que o veículo possuía o chassi com sinais de lixamento, corte e solda e ostentava placa falsa, elementos que, por sua natureza ostensiva, indicam não apenas a preexistência de uma adulteração, mas também o dolo do Embargante ao conduzir o bem nestas condições, participando ativamente da manutenção da fraude à fé pública. Tal cenário fático já encontrava guarida na proibição contida no artigo 311, caput, do Código Penal, antes das inovações legislativas. 9. Nesse contexto, a emendatio libelli realizada na primeira instância, que reclassificou a conduta para o artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, não implicou em aplicação retroativa de lex gravior para uma conduta que, em sua substância e conforme os fatos provados, já era punível sob a redação anterior do caput do mesmo artigo. A omissão alegada, portanto, não configura vício material capaz de gerar nulidade ou de acarretar a absolvição pretendida, pois a manutenção da condenação não vulnera o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que a ilicitude da conduta subsiste à luz da norma vigente à época dos fatos. Não configura omissão material apta a anular o acórdão a suposta aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (Art. 311, §2º, III, CP), se a conduta faticamente comprovada já encontrava correspondência na tipificação penal vigente à época dos fatos, não havendo prejuízo substancial ao Embargante ou ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 8000498-68.2023.8.05.0250, em que figuram como embargante SILAS PEREIRA SANTOS e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.